Tribunal: TJBA
Processo: 0000590-68.2010.8.05.0015
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000590-68.2010.8.05.0015 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE AURELINO LEAL Advogado(s): ANTONIO CARLOS SARMENTO JUNIOR APELADO: ADEILSON PEREIRA GOMES Advogado(s):ERICK MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR, ALEXANDRE FIGUEIREDO NOIA CORREIA ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇ. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO A SALDO DE SALÁRIO E FGTS. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pelo município de Aurelino Leal contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança proposta por agente comunitário de saúde contratado sem concurso público, reconhecendo a nulidade da contratação e condenando o ente público ao pagamento de saldo de salário e FGTS. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve julgamento extra petita ao condenar o réu ao pagamento de saldo de salário não expressamente pleiteado na inicial; (ii) saber se há direito ao recebimento de verbas remuneratórias, em especial FGTS, em virtude da prestação de serviço mediante contrato nulo, bem como a correção do período fixado no dispositivo da sentença. III. Razões de decidir 3. A condenação ao pagamento de saldo de salário está compreendida no pedido genérico de verbas trabalhistas e não caracteriza julgamento extra petita. 4. A contratação sem concurso público é nula, mas gera efeitos quanto à contraprestação pelo serviço prestado e ao recolhimento do FGTS, conforme entendimento do STF no Tema 916. 5. O vínculo mantido de 1994 a 2007 não se enquadra como contratação temporária regular, sendo reconhecida sua nulidade, sem prejuízo do direito ao FGTS. 6. Corrige-se erro material no dispositivo da sentença, fixando-se o período de condenação entre 03/08/2004 e 21/11/2007, observando-se o prazo prescricional. 7. A atualização monetária e os juros moratórios devem observar os critérios fixados no Tema 810 do STF até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, incide apenas a taxa Selic nos termos da EC 113/2021. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso parcialmente provido para correção do período da condenação. Tese de julgamento: "É devida a contraprestação pelos serviços prestados à Administração Pública sob contrato nulo, incluindo saldo de salário e FGTS, sendo incabível alegação de julgamento extra petita quando tais verbas estão abrangidas no pedido inicial. A prescrição quinquenal deve ser observada para delimitação do período de condenação." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e § 2º; CPC, art. 322, § 2º; EC 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 765.320/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 22.06.2020; STF, RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017; TJBA, Apelação nº 0304293-09.2013.8.05.0150, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, j. 22.04.2024; TJBA, Apelação nº 0305878-41.2013.8.05.0039, Rel. Des. Silvia Carneiro Santos Zarif, j. 17.04.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0000590-68.2010.8.05.0015 em que figura como apelante MUNICIPIO DE AURELINO LEAL e como apelado ADEILSON PEREIRA GOMES. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, pelas razões adiante expendidas.